Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NO CAMPO PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM VALOR CERTO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO PROFISSIONAL DO ALIMENTANTE. ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de alimentos, voltada à fixação do encargo alimentar em valor certo equivalente a dez salários mínimos, acrescido de despesas in natura. A recorrente alega que o alimentante deixou cargo público com remuneração mensal de R$ 46.000,00 para atuar na iniciativa privada, o que indicaria aumento de sua capacidade financeira, bem como que a pensão anteriormente fixada em percentual sobre os rendimentos perdeu a base de cálculo, gerando insegurança quanto ao valor a ser recebido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação liminar dos alimentos provisórios em valor certo, diante da alteração na situação profissional do alimentante; e (ii) estabelecer se o agravo interno deve ser conhecido, considerando o julgamento simultâneo do recurso principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração na situação profissional do alimentante, que deixou cargo público para atuar na iniciativa privada, justifica a readequação da forma de prestação da obrigação alimentar, conferindo maior previsibilidade às partes. A base de cálculo anterior, fixada em percentual sobre os rendimentos públicos, deixou de existir, tornando necessária a fixação de valor certo para evitar instabilidade.
4. A prova documental sobre a nova capacidade financeira do alimentante ainda é incipiente, não sendo possível presumir aumento de renda nesta fase processual, a autorizar a majoração pretendida, ademais se a planilha de despesas apresentada pela recorrente contém inconsistências, como inclusão de gastos anuais no cômputo mensal, o que impede a aferição precisa das necessidades da alimentada.
5. Recomendável a fixação dos alimentos em valor certo, com base na média paga pelo alimentante, como forma de se garantir segurança e previsibilidade no recebimento da pensão até pronunciamento do juízo de origem.
6. O agravo interno, previsto no art. 1021 do CPC tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A alteração na situação profissional do alimentante que implica perda da base de cálculo da pensão justifica a fixação dos alimentos em valor certo; 2. A ausência de prova suficiente sobre aumento de renda impede a majoração antecipada da obrigação alimentar.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.699.Jurisprudência relevante citada: Não há.